Tribunal: STF
Processo: AP 596
Classe: AP
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-11-07
Data de publicação: 2013-11-07

Ementa:
Ementa: AÇÃO PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DA JUSTIÇA ELEITORAL. ART. 347 DO CÓDIGO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE RECUSAR O CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA RETIRADA DE PROPAGANDA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO RÉU. DOLO NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO. AÇÃO PENAL JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. O crime de desobediência previsto no art. 347 do Código Eleitoral aperfeiçoa-se com a verificação de que o agente agiu impulsionado por dolo, ou seja, consciente da ilegalidade do ato que está praticando, recusando o cumprimento ou obediência a diligências, ordens ou instruções da Justiça Eleitoral . 



    2. A doutrina penal acerca do tipo sub examine assenta que “O tipo subjetivo exige vontade livre e consciente de desobedecer ou recusar cumprimento. O elemento subjetivo do tipo, portanto, encontra-se no dolo. Mas basta o dolo genérico ou eventual, ou seja, a só intenção em desobedecer, sem se exigir que esse agir tenha um objetivo certo e especial”. (STOCO, Rui, Legislação Eleitoral Interpretada: Doutrina e Jurisprudência, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, 2. ed., p. 470).



    “O elemento subjetivo do tipo em questão é o dolo genérico, ou seja, a vontade livre e consciente de recusar cumprimento ou obediência a diligências, ordens ou instruções da Justiça Eleitoral ou opor embaraços à sua execução” (GOMES, Suzana de Camargo, Crimes Eleitorais, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, 3. ed., p. 327).



    3. In casu, a denúncia narra que:



    i) o acusado fixou pintura em propriedade particular contendo propaganda eleitoral com área superior ao permitido pela legislação, sendo deferida medida liminar pela Justiça Eleitoral determinando que o réu retirasse a propaganda irregular no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 



    ii) A notificação expedida para que o acusado cumprisse a ordem judicial foi recebida por terceiros e não foi informado ao Juízo eleitoral que o réu tivesse retirado a propaganda irregular, o que ensejou o oferecimento de denúncia na presente ação penal.



    4. As provas produzidas não demonstraram, de forma inequívoca, o dolo na conduta do réu. Ao revés, o contexto probatório que exsurge dos autos indica que o acusado não teve ciência da determinação judicial.



    5. O órgão acusador possui o ônus de provar o dolo do agente na prática do ato tido como criminoso. Não se pode atribuir a responsabilidade penal do agente sem comprovação cabal do conhecimento da ordem emanada da Justiça Eleitoral, necessário para a consumação da prática delituosa. 



    6. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a configuração desse delito tipificado no art. 347 do Código Eleitoral, pressupõe a existência de dolo, sem o qual a conduta descrita no preceito primário de incriminação torna-se atípica”. Precedentes: (HC 84.758/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJ de 16/6/2006 e Pet 4.172/PA, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe de 28/11/2008). 



    7. Ação penal julgada improcedente para absolver o acusado com base no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.